Tribunal: TJBA
Processo: 0502532-59.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502532-59.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDANDO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2013. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ASSISTENTE SOCIAL. CANDIDATA APROVADA EM VIGÉSIMA OITAVA POSIÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRESENÇA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502532-59.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.